Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO.
1. Observado que o contrato de adesão a cartão de crédito consignado em folha de pagamento apresenta cláusulas contendo informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como acerca da forma de quitação do saldo devedor, não há como ser reconhecida a violação das normas insertas nos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a existência de vício de consentimento.
2. Não estando caracterizado qualquer vício de consentimento ou falha na prestação de informações por ocasião da celebração de adesão a cartão de crédito consignado em folha de pagamento, tem-se por incabível o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar a realização dos descontos das parcelas mensais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.